Tribunal: TJDFT
Processo: 0730296-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. DECISÃO CASSADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, no cumprimento de sentença individual, a cobrança dos honorários advocatícios relativos à ação de conhecimento coletiva.
2. A regra insculpida no artigo 9o do CPC impõe ao juiz que, ao vislumbrar a possibilidade de aplicação de fundamento jurídico não mencionado por qualquer das partes no processo, conceda, antes de decidir, prazo para que os litigantes se manifestem sobre a matéria inovadora — não sendo possível, do contrário, empregar tal fundamento na motivação do decisum.
3. Por sua vez, dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
4. O caso dos autos apresenta hipótese na qual houve decisão que acolheu o pedido do executado para afastar o cumprimento dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, sem antes oportunizar o exequente a se manifestar sobre o tema, não lhe tendo sido permitido influenciar no convencimento do juízo sobre a nova situação posta à apreciação, em nítido desrespeito ao princípio da não surpresa, positivado na nova ordem processual civil por meio do disposto nos artigos 9o e 10 do CPC
5. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, os litigantes hão de ostentar a confiança de que o resultado do processo será alcançado por fundamento previamente conhecido, debatido e/ou advertido - cenário não observado nos autos.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.